Tribunal: TJPA
Processo: 0004132-46.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0004132-46.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MARGARIDA CELESTE DA COSTA MIRANDA

AGRAVADO: MASSA FALIDA EXPRESSO BEIRA DAO LTDA

INTERESSADO: KAY DIONE CARRILHO BENTES DONIS ROMERO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0004132-46.2017.8.14.0000

EMBARGANTE: MARGARIDA CELESTE DA COSTA MIRANDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA FERREIRA - PA12580-A

EMBARGADO: MASSA FALIDA EXPRESSO BEIRA DAO LTDA

INTERESSADO: KAY DIONE CARRILHO BENTES DONIS ROMERO

Advogado do(a) AGRAVADO: CARMELITA PINTO FARIA - PA17828-A

Advogado do(a) INTERESSADO: CARMELITA PINTO FARIA - PA17828-A

DES. RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reanálise de questões já enfrentadas.

No caso, não há qualquer omissão no acórdão embargado, que analisou de forma clara e suficiente as razões do recurso, especialmente quanto à natureza da decisão recorrida, que foi considerada como mero cumprimento de determinação anterior, sem caráter decisório apto a justificar a interposição de Agravo de Instrumento.

A insistência da embargante em discutir sua condição de não-administradora da empresa falida, como fundamento para atribuir caráter decisório à decisão recorrida, não é capaz de modificar o entendimento já consolidado no acórdão, que foi devidamente fundamentado nos termos do art. 1.015 do CPC.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária - com início às 09:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, mantendo-se inalterado o Acórdão embargado, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Margarida Celeste da Costa Miranda
contra o Acórdão proferido pela
2ª Turma de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento de nº 0004132-46.2017.8.14.0000.

No acórdão embargado (ID nº 23334982), esta Colenda Turma
conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno
, mantendo incólume a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que a decisão recorrida (ID 4276080, p. 17) não possuía caráter decisório, tratando-se de mero cumprimento de determinação anterior.

A embargante alega
omissão
no acórdão quanto à análise de argumentos apresentados nos recursos anteriores, que demonstrariam não ser ela administradora da empresa falida,
Expresso Beiradão Ltda.
, e, portanto, que seus bens não poderiam ser objeto de indisponibilidade. Afirma que tal condição é essencial para definir se a decisão recorrida possui ou não caráter decisório, sendo passível de agravo de instrumento.

Sustenta, ainda, que a procuração conferida por seu pai, sócio com participação de apenas 1/3 do capital social da empresa, não lhe confere poderes de administração. Argumenta que o reconhecimento de sua condição de não-administradora é indispensável para que se determine a recorribilidade da decisão.

Os embargos são tempestivos e fundamentados no art. 1.022, II, do CPC, em razão de alegada omissão, requerendo, ainda,
efeitos modificativos
para que seja reconhecido o caráter decisório da decisão de ID 4276080, p. 17, permitindo o regular processamento do Agravo de Instrumento interposto.

Intimada, a parte embargada não apresentou manifestação até o momento.

Assim, submetem-se os embargos ao julgamento desta Turma.

VOTO

Os Embargos de Declaração opostos por Margarida Celeste da Costa Miranda sustentam a existência de omissão no Acórdão de ID nº 23334982, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a decisão recorrida (ID 4276080, p. 17) não possuía caráter decisório, configurando-se como mero cumprimento de ordem judicial anteriormente proferida.

A embargante alega que o Acórdão não analisou sua condição de não-administradora da empresa falida
Expresso Beiradão Ltda.
, circunstância que, segundo ela, seria determinante para atribuir caráter decisório à decisão recorrida e, consequentemente, permitir a interposição do Agravo de Instrumento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial. Contudo, a simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não constitui motivo apto a justificar a interposição dos embargos.

No caso em análise, o Acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e suficiente, as razões do recurso. Foi destacado que a decisão impugnada, além de não possuir conteúdo decisório, decorreu de ordem anterior que decretou a indisponibilidade de bens da empresa falida e de seus sócios. A controvérsia acerca da condição da embargante como administradora ou não da empresa foi analisada indiretamente, já que o ponto central do julgamento foi a natureza da decisão questionada e sua adequação ao art. 1.015 do CPC.

Ademais, a embargante não apresentou elementos novos que possam modificar o entendimento firmado, limitando-se a reiterar alegações já debatidas. Como bem destacado no Acórdão, a decisão de ID 4276080, p. 17, apenas cumpriu determinações anteriores, não sendo apta a configurar decisão interlocutória recorrível por Agravo de Instrumento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de argumentos já enfrentados. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e alinhado com o entendimento pacificado sobre o tema, segundo o qual decisões que não possuem caráter decisório e apenas cumprem ordens judiciais anteriores não se enquadram no rol do art. 1.015 do CPC.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado no julgado. O propósito dos embargos, neste caso, evidencia-se como tentativa de reabrir a discussão de matéria já decidida, o que é incabível na via eleita.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por Margarida Celeste da Costa Miranda, mantendo-se íntegro o Acórdão de ID nº 23334982, nos exatos termos em que foi proferido.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, ___ de janeiro de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025